Tribunal: TJDFT
Processo: 0742086-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742086-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTONOMAS DOS BLOCOS A, B, C EMBARGADO: CARLOS ALBERTO DE FREITAS D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 78059836. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator